Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706786-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUARES ERGANG, MARCOS HENRIQUE POSSO AGRAVADO: ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS HENRIQUE POSSO e JUAREZ ERGANG (executados), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id. 15134625 – p. 2) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0709374-51.2019.8.07.0005), rejeitou os embargos opostos e manteve a decisão de Id. 15134632 – pp. 2/3 que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes, e intimou a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Eis o teor das decisões: “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Ressalto que o documento anexado pela exequente em ID n. 56018582, que comprova a legitimidade para representar a exequente, já haviasido comprovada em ID n. 50823270, que corresponde à procuração para a administração do imóvel em questão. Quanto aos demais argumentos, verifico que a parte embargante pretende atacar o mérito da decisão recorrida, o que é incabível por meio de aclaratórios. Ademais, as razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (Id. 15134625 – p. 2) “Os devedores apresentaram exceção de pré-executividade em ID n. 52502480. O credor, por sua vez, de manifestou sobre a impugnação em ID n. 56018580. Decido. Inicialmente, a respeito da alegação de incompetência deste Juízo, anoto que é de livre escolha da parte escolher se ajuizará a demanda perante o Juizados Especiais ou na Vara Cível, não havendo. O Juizado Especial possui teto de valores e de complexidade da causa. A mesma limitação não ocorre perante às Varas Cíveis. Assim, não há que se falar e incompetência deste juízo para o processamento da demanda. Improcedente, ainda, a alegação da nulidade do título executivo judicial, no que diz respeito ao desmembramento do imóvel, eis que as partes se obrigaram contratualmente com os aluguéis dos imóveis edificados no lote em questão, sendo irrelevante a questão sobre a regularidade de suposto desmembramento para fins de execução de aluguéis vencidos, que foram devidamente contratados. Rejeito, também, a alegação de ilegitimidade da administradora de imóveis, representante da parte autora na propositura da ação e na assinatura do contrato de locação, eis que a procuração anexada em ID n. 50823270 lhe dá poderes para tanto. Por fim, quanto a alegação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial, igualmente não assiste razão dos devedores, porquanto o contrato de locação devidamente documentado, como foi feito pelo autor na inicial, está previsto legalmente como título executivo extrajudicial, conforme dispõe o inciso VIII do art. 784 do CPC. Ante o exposto, rejeito integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” (Id. 15134632 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 15134611 – pp. 1/21), argumenta a parte agravante que: a) “foram ajuizadas pela empresa DECISÃO IMOBILIÁRIA LTDA, duas ações que cobram aluguéis atrasados (Processo n. 0709373- 66.2019.8.07.0005 e Processo n. 0709374-51.2019.8.07.0005), parte ilegítima para ajuizar as ações, que se utiliza de contrato com nulidades para lhes impor força de título executivo extrajudicial” (p. 2); b) “a referida Imobiliária alegou nos autos, que os executados não pagaram os alugueres referentes ao período de 16.05.2019 a 16.07.2019, que perfaz o valor de R$ 4.080,38 (quatro mil e oitenta reais e trinta e oito centavos), apresentando tão somente planilha e documento de devolução de chaves não assinado pelos executados” (p. 2). Sustentam que, mesmo restando demonstrado a existência de litispendência nos autos, o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito. Arguem a ilegitimidade ativa da imobiliária exequente, ao argumento que esta não é proprietária do bem imóvel. Argumentam que, mesmo que haja procuração válida nos autos, a imobiliária não tem poderes para substituir a proprietária do imóvel na cobrança de aluguéis em juízo, já que é apenas representante do locador. Defendem a aplicação do disposto no artigo 330, inciso II, do CPC. Suscitam a invalidade da procuração outorgada aos advogados da ação e à exequente, vez que está com a data posterior a do contato anexo aos autos (Id. 15134618 - pp. 2/6), e não há reconhecimento de firma e nem assinatura de testemunhas (art. 654 do CC e art. 784 do CPC). Aduzem que os bens dos executados foram bloqueados sem o devido fundamento legal. Asseveram a existência de impedimentos na configuração do título executivo que o privam de força executiva, como a ausência de liquidez e exigibilidade da obrigação. Destacam que o título não está acompanhado de qualquer elemento probatório que comprove as datas e quantias devidas. Alegam a ocorrência de nulidades dispostas no art. 803, do CPC, já que não há identificação do assinante do contrato, ausência de poderes do contratante e de assinatura válida. Defendem a invalidade do título executivo extrajudicial disposto nos autos, já que não preenchem os requisitos dispostos no artigo 104 do Código Civil. Enfatizam que existe confusão entre os imóveis descritos nas mencionadas demandas, tendo em conta tratar-se de um apenas um lote, já que o desmembramento ilegal do imóvel em dois endereços viola a Lei no 6.766/79. Afirma que o imóvel discutido nos autos é público, não podendo ser alugado para obtenção de lucro. Argumentam a existência de simulação no negócio entabulado nos autos (art. 167 CC), bem como a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em conta que a procuração juntada pela parte exequente foi assinada no momento em que o locatário não mais se encontrava no local. Defendem a extinção da ação sem julgamento de mérito por falta de condição da ação. Argumentam que a decisão ora agravada é nula, vez que violou o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, já que não foi dado aos executados a oportunidade de se manifestarem a respeito dos documentos anexados pela parte exequente/agravada. Ademais, o decisum que indeferiu a exceção de pré-executividade não está em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o artigo 489 do CPC. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de “que não seja realizado atos de constrição ou penhora de bens dos executados até o julgamento final da exceção de Pré-Executividade, e dos Embargos de Execução, sendo determinado o desbloqueio de todos os valores bloqueados por meio do BacenJud em nome dos executados” (Id. 15134611 – p. 20). No mérito, pugna pela confirmação da liminar, bem como que seja declarada a nulidade da decisão, de forma que o juízo de origem profira nova decisão. Subsidiariamente, pugna pela extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da ilegitimidade da parte exequente, ou a extinção do feito com julgamento de mérito em virtude da nulidade do título executivo extrajudicial e a consequente improcedência dos pedidos dispostos na inicial. Preparo no Id. 15134612 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Objetiva a parte agravante, neste juízo inicial, que cesse qualquer tipo de restrição de bens e valores dos executados até o final da ação de execução de título extrajudicial, incluindo o julgamento final da exceção de pré-executividade e embargos à execução. Em uma análise perfunctória, não vislumbro que os pressupostos para o deferimento da medida invocada se encontram satisfatoriamente presentes. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam ocasionar a nulidade da execução. Na presente demanda, a parte executada/agravante afirma existir vício na capacidade processual, ilegitimidade ativa e nulidade do título executivo. Compulsando a petição inicial da ação executiva de origem (Processo n.o 0709374-51.2019.8.07.0005), verifico que a parte exequente/agravada objetiva o pagamento dos alugueres e multa contratual referente ao período de 16/05/2019 a 16/07/2019, que perfaz o montante de R$ 4.080,38 (quatro mil e oitenta reais e trinta e oito centavos) (Id. 15134616 – p. 3), conforme planilha disposta no Id. 15134626 - p. 2. Nesse contexto, das alegações da parte agravante, em juízo perfunctório, no que tange a suposta ilegitimidade da parte exequente, em princípio, tenho que, em tese, tal afirmação não se sustenta, vez que, consoante disposto na inicial da ação de execução dos créditos decorrentes do contrato de locação (Id. 50823263 – pp. 1/4 dos autos principais), quem ajuizou a ação foi o locador, representado pela imobiliária, que possui procuração para representa-lo (Id. 50823270 dos autos principais). Além do mais, em um juízo de cognição sumária, a argumentação da parte recorrente não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo de origem na decisão objurgada, de forma a concluir que a suposta discussão a respeito do desmembramento dos imóveis edificados no mesmo lote teria o condão de obstar a cobrança dos aluguéis vencidos, ou que o contrato de locação residencial disposto no Id. 50823296 – pp. 1/5 dos autos de origem, em princípio, possui nulidade que impediria seu enquadramento no artigo 784, VIII, do CPC. Ademais, no que concerne à interrupção de qualquer tipo de restrição de bens e valores dos executados, verifico, neste momento processual, inexistir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo, já que, considerando os elementos apresentados na peça recursal, não há determinação de medidas constritivas na decisão ora recorrida, bem como, em princípio, não observo nenhum bloqueio ou penhora na ação executiva que tramita na origem. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte executada/agravante aguardar a instrução do feito, com o devido contraditório, a fim de se oportunizar ao exequente/agravado a manifestação acerca da matéria em questão. Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora